Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724728-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA LUSTOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.362 dias-multa. A Defesa técnica requereu, em síntese, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena diante de suposto bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, diante da alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio; (ii) verificar se houve bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena, quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se demonstrada pelos laudos periciais, documentos oficiais da prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e, ainda, pela prova oral colhida em juízo, além da mídia juntada aos autos. 4. A autoria está evidenciada pela coerência e firmeza dos testemunhos dos policiais civis responsáveis pela abordagem, corroborados pela prova audiovisual que demonstra a troca de objetos entre o réu e o usuário, além das circunstâncias do local e do modus operandi compatível com atividade típica de traficância. 5. O depoimento do usuário, no sentido de que o entorpecente era para consumo próprio e que a quantia recebida seria destinada à compra de bebidas, mostra-se isolado, contraditório e sem respaldo probatório, não sendo suficiente para desconstituir a robusta prova produzida em juízo. 6. O conjunto probatório revela a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a tese defensiva de que o réu seria apenas usuário. Conforme o art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, o juiz deve observar a natureza, a quantidade da substância, o local dos fatos, as circunstâncias da ação e os antecedentes do agente, os quais, no caso, indicam finalidade comercial e não consumo pessoal. 7. A valoração negativa da culpabilidade na sentença teve como fundamento a reiteração criminosa do réu. Contudo, tal elemento já havia embasado a análise dos antecedentes e a agravante da reincidência, o que configura bis in idem, sendo, portanto, indevida. 8. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do local da infração, já utilizado na terceira fase da dosimetria para aplicar a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, incorre em dupla valoração do mesmo fato e deve ser afastada. 9. A valoração negativa da conduta social se mostra adequada, diante da prática do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, revelando desprezo pelas normas de ressocialização e personalidade voltada à prática criminosa. 10. O critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo sentenciante, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, deve ser mantido, pois atende à proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência dominante. 11. Com o decote das valorações indevidas e a readequação da pena-base, a pena definitiva foi fixada em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.088 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena. IV. Dispositivo 12. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020